Tribunal: TJBA
Processo: 8068796-52.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068796-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR e outros Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE IPIRÁ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. DECISÃO QUE APONTA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXTENSA PLANTAÇÃO DE DROGA. ESTRUTURA DE PRODUÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE IMERSÃO DO PACIENTE NA TRAFICÂNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PROCESSO EM TRÂMITE REGULAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I - Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA. II – Consta dos autos que, em 23 de fevereiro de 2023: “[...] foi encontrado no interior da propriedade rural do denunciado, [...] extensa plantação da maconha, com estrutura de irrigação por gotejamento através de mangueiras na extensão das fileiras das plantas. [...] no interior da mencionada propriedade do denunciado, foi encontrada uma garrafa contendo aproximadamente 750 ml de sementes similares às de maconha. Posteriormente, por meio de exames toxicológicos, foi confirmada a natureza ilícita das plantas/substâncias apreendidas. Depreende-se da investigação que a quantidade, a produção em larga escala, aproximadamente 8,000 (oito mil) pés de maconha, a forma de acondicionamento das drogas, confirmam que a droga apreendida era destinada a mercancia ilícita”. III – Narra-se que, concluído o inquérito policial, o Juízo acolheu a representação pela prisão preventiva, de maneira que o mandado foi cumprido em 5 de novembro de 2024 e a custódia mantida. IV – A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados. O panorama geral da claudicância no envolvimento com o tráfico de drogas e os elementos concretos da cena delituosa protagonizada pelo paciente foram devidamente examinados pelo Juiz a quo, inclusive para afastar a viabilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, que se apresentam insuficientes para o acautelamento dos bens jurídicos protegidos. As referências são tendentes a demonstrar que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, na medida em que “[...] restou demonstrado que o suplicante é o proprietário do imóvel onde foram localizados 8.000 pés de maconha, além da existência de estrutura profissional para o cultivo, incluído sistema de irrigação, demonstrando não se tratar de plantação eventual. Por fim, cabe registrar o histórico de outra plantação de maconha encontrada em propriedade que estava sob sua administração”. Destacou o MM Juízo a “sofisticação do esquema criminoso, com estrutura montada especificamente para o cultivo em larga escala” e o material probatório que integra a ação penal, sobretudo “[...] registros fotográficos do local dos fatos, bem como as mídias audiovisuais e matérias jornalísticas”. V – Outrossim, o habeas corpus não é o campo para discussão sobre a responsabilidade penal e “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). VI – O processo segue trâmite regular, com denúncia recebida e no aguardo da apresentação de defesa prévia, de forma que não se observa constrangimento ilegal, mormente porque a custódia tem como fundamento, além da gravidade concreta do delito, a demonstração de que, garantida a liberdade, o paciente irá voltar a delinquir. ORDEM DENEGADA HC 8068796-52.2024.8.05.0000 – IPIRÁ-BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8068796-52.2024.8.05.0000, da Comarca de Ipirá/BA, impetrado pelo Advogado ÁLVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR, em favor de JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator